Tribunal: TJMT
Processo: 1014999-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014999-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUINALDO DE OLIVEIRA - CPF: 002.366.861-00 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1014999-57.2020.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido (s): AGUINALDO DE OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –PRELIMINARES REJEITADAS.
Obrigação do advogado em cadastrar no sistema para a devida intimação. Empresa cadastrada para citação e intimação eletrônica, devida ciência da obrigação de pagar. Multa aplicada de forma escorreita.
CÁLCULOS DESCRITOS NA SENTENÇA DE FORMA CORRETA A NÃO MERECER REPAROS.

Estando o
s cálculos da sentença escorreitos, não padece de reparo algum a mesma.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de execução de título judicial.

Após a Penhora no ID n° 159366363, a Recorrente apresentou Embargos à penhora, ID n° 159366365.

No entanto, no ID n° 155128687, o juiz
a quo
proferiu a seguinte decisão:

Ante o exposto,
OPINO
por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos opostos pela Executada para declarar devido à Embargada o valor de
R$ 11.338,60 (onze mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)
, afastando a nulidade de intimação arguida pela Embargante.

Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará para levantamento do valor de
R$ 11.338,60 (onze mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)
em favor da parte Exequente.

Determino ainda que seja expedido alvará em favor da parte executada para restituição do remanescente.

O presente Recurso Inominado ataca a decisão acima, que deu parcial provimento aos embargos e deu continuidade a execução.

Posteriormente houve ainda duas sentenças que julgaram os embargos do exequente, conforme IDs n° 159366382 e 159366399.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente passo a analisar o chamamento do feito à ordem, oposto no ID n° 160520157. O Recorrido alega que o magistrado não julgou o último aclaratório oposto nos autos, no entanto, há decisão do pedido no ID n° 159366399.

Por fim, não há que se falar em não conhecimento do recurso da executada ante a prolação de nova sentença após o recurso, tendo em vista que o recurso sequer é cabível, como será demonstrado a seguir.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso arguida pela Recorrente, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Quanto à preliminar de nulidade de intimação, resta igualmente afastada, visto que a não constou o nome do advogado nas intimações por erro do próprio patrono que ao juntar a procuração no dia 25/03/2021, não se habilitou corretamente nos autos.

Na ocasião houve pedido expresso de que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado que assinava a petição, Dr. Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli, sendo o mesmo que realizou a juntada da peças no sistema PJE. Veja-se:

No entanto, houve a petição, mas o advogado não realizou a sua habilitação, o que foi feito em momento posterior.

Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)

§ 1o
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

Ou seja, o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações.

O que tem ocorrido diversas vezes é que com o processo em andamento, o patrono junta a procuração e defesa nos autos,
porém não se habilita,
aguardando que a secretaria assim o realize.

Assim, o advogado não fica vinculado no PJE e nas intimações não constam o seu nome, e posteriormente, após realizado algum ato como BACENJUD/RENAJUD é que a parte toma ciência do andamento do feito.

Em que pese o efeito negativo de tomar ciência da sentença e da execução da mesma somente quando já houve a penhora, isso é resultado de erro por parte dos advogados, que não realizaram a habilitação corretamente nos autos.

Com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica na página inicial do PJE:

Há ainda diversos manuais para facilitar a utilização do sistema:

Nessa importante ferramenta que é o Manual, consta orientação de como é a forma correta de se habilitar nos autos:

Como habilitar autos

Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do no do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente. Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.

Acesse
Processo > Outras ações > Solicitar habilitação
.

Informe os dados do processo em "Pesquisar Processos" e clique em "Pesquisar".

Observações:

-> se for indicada apenas uma parte do número: o sistema retorna apenas processos encontrados nos quais o usuário é parte;

-> se for indicado todo o número: o sistema traz como resultado o processo pesquisado, mesmo que o usuário não seja parte;

A apresentação do resultado da pesquisa segue as seguintes restrições:

-> se o usuário for parte do processo ou o processo não for sigiloso - o sistema exibe as colunas de dados do processo normalmente e um ícone para visualizar os detalhes do processo;

-> se o usuário não fizer parte do processo e abrir os detalhes do processo, o sistema emite a mensagem de registro do acesso, conforme Resolução 121 do CNJ.

-> se o usuário não for parte do processo e o processo for sigiloso, o sistema exibe apenas o número do processo em vermelho e não exibe o ícone para a visualização dos detalhes do processo;

É importante consultar as restrições definidas na regra RN376.

Clique em
do processo desejado.

Informe o tipo de solicitação e a parte que se deseja patrocinar. Em seguida, marque a opção correspondente à apresenção da procuração no mesmo ato ou ao protesto pela apresentação em momento posterior, conforme tela abaixo:

Clique no botão próximo, informe os campos desejados, e acione a opção Salvar em seguida a opção "Assinar documentos".

Após a assinatura do documento, o sistema exibirá mensagem informando o registro da habilitação e que o peticionamento e consulta ao processos encontram-se disponíveis.

Ao fechar a janela, o sistema exibirá a tela inicial de pesquisa a processos.

Ou seja, conforme transcrição acima, o (a) advogado (a) solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação,
mas a habilitação é realizada automaticamente
.

Conforme orientações acima, é extremamente necessário que os advogados leiam as regras das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620.

DESSA FORMA, REGISTRO QUE A AUSÊNCIA DO NOME DOS PROCURADOS EM INTIMAÇÕES POSTERIORES A 25/03/2021, SE DEU POR ERRO NO MOMENTO DA HABILITAÇÃO, CAUSADO PELO PRÓPRIO ADVOGADO DA RECORRENTE.

Por fim, registro que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

Destaco que essa conduta tem sido verificada em vários feitos de outros grandes demandantes, que deixam o feito
“correr
” e quando tem pronunciamento judicial desfavorável, vem alegando nulidades dos mais diversos tipos, de onde, este relator não irá acatar nulidades deste jaez, por serem nitidamente provocadas pela própria parte que as alega eventualmente.

Após essas considerações e sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Com relação ao mérito da demanda, melhor sorte não socorre ao recorrente, visto que, em detida análise dos autos a forma de cálculo mencionada pelo magistrado está escorreita, sendo que, os honorários com base na condenação de 1o grau, por óbvio que devem ser calculadas com tais valores com a atualização e mora sim, sob pena de haver um congelamento de tais valores no tempo.

Imagina se estivéssemos a tramitar pela Justiça Comum, onde os feitos demoram anos sem a devida solução, iria haver um congelamento a favor do devedor, o que não se admite e o mesmo raciocínio se impõe em relação à multa que foi aplicada de 2% sobre o valor da causa, sendo que, também, por óbvio deve sim haver a devida atualização da causa.

Não é crível que a recorrente gaste mais dinheiro com o recurso com o que realmente traz em sede de recurso, de eventual ganho recursal, sendo sem lógica alguma tal forma de proceder em sede de processo.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença de forma integral, com supedâneo no artigo 46 da Lei 9099/95, bem como, com as ponderações feitas na presente decisão.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios,
estes que fixo em 15% sobre o valor da sua pretensão recursal,
nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em caso de embargos de declaração, a multa correspondente será aplicada, ante o nítido cunho protelatório.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023